Tribunal: TJES
Processo: 5023498-68.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023498-68.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO BENTO DA SILVA
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRAZO DE 10 DIAS ÚTEIS. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO PESSOAL. ENUNCIADO 13 DO FONAJE. DEFENSORIA PÚBLICA QUE NEGOU ATUAÇÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. CONCESSÃO DE PRAZO ADICIONAL PARA CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. INÉRCIA DA PARTE. PROTOCOLO EXTEMPORÂNEO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Francisco Bento da Silva em face de Viação Águia Branca S.A., na qual o autor alega que foi impedido de embarcar em viagem de ônibus com origem em Vitória/ES e destino a São Paulo/SP por não portar documento oficial com foto, em razão de ter perdido seus documentos pessoais, apresentando, em substituição, apenas protocolo de solicitação emitido por órgão competente. Sustenta que a negativa de embarque foi indevida e lhe ocasionou prejuízos materiais e morais.

Em contestação, a requerida defende a legalidade de sua conduta, afirmando que agiu em conformidade com as normas da ANTT, que exigem documento oficial de identificação com foto para embarque, e que o protocolo apresentado não possui validade para esse fim, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença (ID 18917792) julgando improcedente os pedidos autorais.

Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença.

Foi certificada a intempestividade do recurso inominado, nos termos da certidão de ID 18917815.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE (INTEMPESTIVIDADE)

Como cediço, os recursos se submetem a pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, concernentes, respectivamente, ao poder de recorrer e ao modo de exercê-lo, conforme escólio de José Carlos Barbosa Moreira (
O Juízo de Admissibilidade dos Recursos Cíveis, Rio de Janeiro, s/ed., 1968, p. 46
).

Dentre os requisitos extrínsecos, a tempestividade consiste em que o recurso seja interposto no prazo legal, sob pena de preclusão temporal.

No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a interposição do recurso inominado observa prazo legal de 10 (dez) dias úteis, contados da ciência da sentença, nos termos do art. 42 c/c 12-A, ambos da Lei 9.099/95.

No presente caso, conforme certificado nos autos, o recurso inominado ora considerado foi interposto de forma intempestiva.

Conforme consta nos autos, diante do requerimento de nomeação de advogado dativo para atuar nos autos (ID 18917794), o juízo de origem intimou a Defensoria Pública, que manifestou-se no ID 77351227 informando a ausência de fundamentos fáticos e jurídicos para a interposição de recurso.

Diante da hipossuficiência técnica da parte autora, o juízo
a quo
proferiu despacho zelando pelo amplo acesso à justiça, determinando a intimação da parte autora para
, se assim o desejar, constituir advogado, no prazo de 05 dias (ID 18917801).

A parte autora foi devidamente intimada pessoalmente em 27/01/2026 (terça-feira) (ID 18917808).

Como exposto, nos termos do Art. 42 da Lei nº 9.099/95, o prazo para interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias. Diferente do rito comum do CPC, nos Juizados Especiais a contagem do prazo se inicia da ciência da intimação, e não da juntada do mandado aos autos, conforme sedimentado pelo Enunciado 13 do FONAJE:

"Os prazos processuais nos Juizados Especiais Cíveis contam-se da data da ciência da parte ou da intimação, e não da juntada do comprovante de intimação aos autos."

Considerando a intimação em 27/01/2026, o prazo de 5 dias para constituir advogado esgotou-se em 03/02/2026. Ainda que se considere que o prazo recursal de 10 dias úteis tenha se iniciado imediatamente após o decurso do prazo para constituição de patrono, o termo final teria ocorrido em meados de fevereiro/2026. Contudo, a parte apenas protocolou o recurso em 03/03/2026, quando já operada a preclusão temporal e o trânsito em julgado da sentença de primeiro grau.

Insta salientar que a concessão de prazo para constituir advogado não possui o condão de suspender o prazo recursal indefinidamente. A intimação pessoal conferiu à parte a oportunidade de exercer seu direito de recorrer, devendo esta observar os prazos peremptórios da legislação especial. O protocolo realizado em 03/março extrapola qualquer interpretação razoável de contagem de dias úteis, restando caracterizada a intempestividade reflexa.

Logo, ante a sua intempestividade, o Recurso Inominado em exame não preenche requisito extrínseco de admissibilidade, motivo pelo qual não deve ser conhecido.

Do exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado, ante a sua intempestividade. Condeno o recorrente em custas e honorários, que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), conforme enunciado 122 do FONAJE.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)